Tribunal: TJSP
Processo: 2147195-18.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
r n.o 22, de 19 de junho de 2019, do Município de Taciba - Ato normativo que isenta o Município de responsabilidade quanto à infraestrutura e instalação de serviços públicos em áreas irregulares e em chácaras de recreio regularizadas, limitando sua atuação no fornecimento de transporte público para alunos e serviço de coleta de lixo mediante a colocação, pelo empreendedor, de lixeiras em via de acesso - Matéria concernente a direito urbanístico - Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal - Possibilidade do Município legislar em caráter supletivo, desde que respeitadas as normas de alcance nacional e regional - Ato normativo que contraria a regulamentação federal a respeito da matéria - Poder-dever do Município de regularizar loteamentos se tiver falhado em seu dever de fiscalizar e impedir a ocupação de áreas irregulares - Municípios que possuem a obrigação de promover melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico - Dever, ademais, de assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente urbano, e observar as normas urbanísticas de segurança, higiene e qualidade de vida - Direitos à educação, à saúde, à moradia, ao transporte, e à segurança que têm estatura constitucional enquanto direitos sociais e devem ser observados por todos os entes federados - Ofensa aos artigos 144 e 180, incisos I, III e V, da Carta Bandeirante e aos artigos 6o, caput, 23, inciso IX, 24, inciso I e parágrafo 1o e 30, inciso VIII, todos da Constituição Federal. - Ação procedente, sem modulação dos efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2147195-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/10/2024

Data de publicação:

10/10/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 12 da Lei Complementar n.o 22, de 19 de junho de 2019, do Município de Taciba - Ato normativo que isenta o Município de responsabilidade quanto à infraestrutura e instalação de serviços públicos em áreas irregulares e em chácaras de recreio regularizadas, limitando sua atuação no fornecimento de transporte público para alunos e serviço de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 12 da Lei Complementar n.o 22, de 19 de junho de 2019, do Município de Taciba - Ato normativo que isenta o Município de responsabilidade quanto à infraestrutura e instalação de serviços públicos em áreas irregulares e em chácaras de recreio regularizadas, limitando sua atuação no fornecimento de transporte público para alunos e serviço de coleta de lixo mediante a colocação, pelo empreendedor, de lixeiras em via de acesso - Matéria concernente a direito urbanístico - Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal - Possibilidade do Município legislar em caráter supletivo, desde que respeitadas as normas de alcance nacional e regional - Ato normativo que contraria a regulamentação federal a respeito da matéria - Poder-dever do Município de regularizar loteamentos se tiver falhado em seu dever de fiscalizar e impedir a ocupação de áreas irregulares - Municípios que possuem a obrigação de promover melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico - Dever, ademais, de assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente urbano, e observar as normas urbanísticas de segurança, higiene e qualidade de vida - Direitos à educação, à saúde, à moradia, ao transporte, e à segurança que têm estatura constitucional enquanto direitos sociais e devem ser observados por todos os entes federados - Ofensa aos artigos 144 e 180, incisos I, III e V, da Carta Bandeirante e aos artigos 6o, caput, 23, inciso IX, 24, inciso I e parágrafo 1o e 30, inciso VIII, todos da Constituição Federal. - Ação procedente, sem modulação dos efeitos.